Tribunal: STF
Processo: HC 258343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.



    A impetrante aduz que a paciente é mãe de criança menor, com apenas 7 anos.



    Sustenta, em síntese, que i) o art. 117 prevê o cumprimento da pena em regime domiciliar, quando se tratar de condenada com filho menor; ii) a jurisprudência admite a possibilidade de fixar prisão domiciliar àqueles que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto; e iii) “[o] relatório social revela que não há familiares aptos a prestar cuidados à criança: a avó materna sofreu AVC e necessita de cuidados especiais, e o avô está no início de Alzheimer. A criança permanece integralmente em creche e enfrenta sofrimento concreto.”.



    Requer a concessão da ordem para estabelecer a prisão domiciliar.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    (...)



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora da filho menor de 12 anos de idade, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal coator (e-STJ fl. 29):



    O artigo 117 da Lei de Execução Penal, utilizado para embasar o pedido formulado pela Defesa, claramente não serve como fundamento para viabilizar a concessão da prisão domiciliar, vez que somente se aplica aos beneficiários de regime aberto, o que aqui não é o caso, porque a reeducanda está cumprindo sua pena no regime semiaberto, como bem salientado pelo próprio Causídico.



    Afastada a hipótese concessiva de prisão domiciliar, importante frisar, ainda, que os documentos apresentados pela Defesa não demonstram a situação de desamparo da filha da sentenciada, tampouco a gravidade, estando amparada por sua extensa família, conforme relatório social.



    Outrossim, a sentenciada alega que é imprescindível para o cuidado dos filhos, porém fora presa com drogas em sua residência, conforme págs. 7/9, o que demonstra que os filhos eram submetidos aos riscos do crime, não conseguindo, portanto, demonstrar o cuidado adequado agora alegado.



    Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado.” (e-doc. 5, p. 94-96) (grifei)



     



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Sob esse ângulo, destaco:



    “(...) 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados com o filho, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, tendo em vista a via processualmente restrita do habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 210048 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/3/2022)”.



    “(...) 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (HC 190487 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2021).



    Esse entendimento não discrepa do adotado pelo Supremo. Consoante tranquila jurisprudência da Corte,



    “(...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo regimental desprovido” (HC 179914 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente